Tribunal: TJMT
Processo: 1033340-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033340-61.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PARANAITA - CNPJ: 03.239.043/0001-12 (EMBARGANTE), INES ZATTI DE OLIVEIRA - CPF: 353.224.201-00 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE PARANAITA - CNPJ: 03.239.043/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAURICIO DA SILVA MIRANDA - CPF: 092.117.629-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por ente estadual contra acórdão que julgou improcedente agravo de instrumento, mantendo decisão que determinou o fornecimento do medicamento Crizotinibe 250mg. O ente sustenta omissão quanto à submissão do agravo interno ao colegiado e à aplicação do Tema 1234 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise do agravo interno e do Tema 1234 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento colegiado do agravo de instrumento substitui a decisão monocrática, tornando prejudicado o agravo interno.

4.

O acórdão enfrentou o Tema 1234 do STF, mas deixou de conhecê-lo por ausência de exame prévio na instância de origem, sob pena de supressão de instância.

5.

Não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material a justificar a oposição de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021 e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2198253/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 16.10.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1916792/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 13.02.2023; TJMT, N.U 1005177-07.2017.8.11.0015, Rel. Des. Jones Gattass Dias.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração de n. 1033340-61.2025.8.11.000 opostos contra acórdão (id 337078388) proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo - MT, que julgou improcedente o "AGRAVO DE INSTRUMENTO", objetivando a reforma da decisão que determinou o fornecimento de medicamento Crizotinibe 250mg.

O Ente estadual embargante em suas razões (id 340691376), alega omissão em relação ao pedido de submissão do agravo interno ao órgão colegiado e à aplicação do Tema 1234 do STF. Aduz que a decisão monocrática de ID 330882380, ao considerar prejudicado o agravo interno, deixou de apreciar o pedido para que o recurso fosse submetido ao julgamento do órgão colegiado.

Afirma que houve omissão, que compromete a regularidade do procedimento recursal e viola o princípio da colegialidade, razão pela qual requer seja suprido o vício.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O agravo interno, previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, destina-se a impugnar decisão monocrática proferida por relator no âmbito dos tribunais. No caso dos autos, o referido recurso foi interposto contra decisão liminar que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No entanto, sobrevindo o julgamento colegiado do próprio agravo de instrumento, em que se examinou de forma exauriente e definitiva o mérito da controvérsia, torna-se prejudicado o exame do agravo interno.

Com efeito, o julgamento colegiado do agravo de instrumento possui natureza substitutiva da decisão monocrática, nos termos do regime processual vigente, de modo que a deliberação final da Câmara Julgadora esvazia o conteúdo e a utilidade da decisão impugnada no agravo interno. Tal fenômeno caracteriza a perda superveniente do objeto do recurso, situação que atrai a incidência do art. 932, III, do CPC, autorizando o relator a não conhecer de recurso que se torne manifestamente inadmissível ou prejudicado.

Portanto, o acórdão que julgou o agravo de instrumento apreciou exaustivamente a rejeição da liminar e o mérito, substituindo a decisão monocrática. Assim, fica prejudicado o agravo interno, sem violação ao princípio da colegialidade.

Ademais, o acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento efetivamente faz referência ao Tema 1234 do STF, que trata da competência da Justiça Federal para julgar demandas relativas a fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS com valor anual superior a 240 salários-mínimos; todavia, a matéria não foi apreciada em seu mérito.

O relator deixou expressamente consignado que, embora se trate de questão de ordem pública, o Tribunal não poderia conhecê-la diretamente, por ausência de exame prévio pelo juízo de primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância, razão pela qual o colegiado deixou de conhecer da preliminar suscitada pelo agravante.

Repisando: O Superior Tribunal de Justiça, rechaça o conhecimento, em sede recursal, de matérias não apreciadas pela instância de 1o grau:

“Inexiste a alegada violação dos arts . 489 e 1.022 do CPC, visto que o Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão da competência e da ilegitimidade, dela não conhecendo por ser matéria não tratada no Juízo de primeiro grau, no que concluiu que sua análise no julgamento de recurso de agravo de instrumento configuraria supressão de instância. 2(...) 3. Cumpre reiterar que entendimento contrário não se confunde com omissão no julgado ou com ausência de prestação jurisdicional. 4. Em razão do específico efeito devolutivo do agravo de instrumento, não configura omissão ou ausência de prestação jurisdicional a falta de manifestação sobre questão não tratada pelo Juízo a quo. 5. "O efeito devolutivo do agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC/2015) está limitado à questão resolvida pela decisão interlocutória de que se recorre, de modo que a não apreciação pela Corte de origem de questões estranhas ao conteúdo da decisão agravada, ainda que eventualmente tenham sido suscitadas na peça recursal, não constitui negativa de prestação jurisdicional .Precedentes" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.069.851/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 30/10/2017).” Agravo interno improvido. (STJ, AgInt no AREsp 2198253/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j.16.10.2023).

Diante da inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, bem como da submissão do recurso ao colegiado e da impossibilidade de apreciação da matéria referente ao Tema 1234 do STF em sede recursal por configurar supressão de instância, impõe-se a manutenção da decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, por ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026